Tribunal: TJDFT
Processo: 0732574-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0732574-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA HELENA DE OLIVEIRA REU: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA D E S P A C H O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Maria Helena de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais na ação de conhecimento ajuizada por Carlos Alberto Rodrigues de Souza contra Maria Helena de Oliveira (autos n. 0705640-76.2021.8.07.0020), para: a) Declarar extinto o condomínio instituído sobre o imóvel situado na rua 01, Lote 01, Chácara 104-B, Vicente Pires-DF; b) Determinar a alienação judicial por leiloeiro público do imóvel descrito na inicial e determinar a divisão igualitária entre os valores apurados, tudo na forma do artigo 730 e, no que couber, o disposto nos artigos 879 a 903 do CPC; c) Condenara parte ré ao pagamento dos aluguéis mensais proporcionalmente a sua cota-parte (50%), devidos somente após o fim da medida restritiva concedida nos autos no 0006576-84.2017.8.07.0020até o dia da venda judicial do imóvel, certo de que sobrevindo a alienação antes do término da medida, a obrigação não mais subsistirá. Sendo o caso, os valores serão corrigidos monetariamente, mês a mês e acrescidos de juros moratórios, no percentual de 1% a.m. desde a data em que serão devidos” Em síntese, alega a autora que a decisão de mérito deve ser rescindida com base no art. 966, VII, do CPC. Ao final, requer, liminarmente, a rescisão da “sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos termos consoante com os artigos 294, 300 e 319 do Código de Processo Civil”; a suspensão do “Edital de leilão eletrônico marcado para: 1 LEILÃO: abertura no dia 12 de agosto de 2024, às 16h10min; 2a LEILÃO: abertura no dia 15 de agosto de 2024, às 16h10”. No mérito, renova o pedido de rescisão da sentença proferida nos autos n. 0705640-76.2021.8.07.0020. Atribui à causa do valor de R$1.000,00 (mil reais). Depósito judicial ao ID 62565061, no valor de R$50,00 (cinquenta reais) É o relato do necessário. 2. Anota-se que ação rescisória deve ser ajuizada contra a última decisão de mérito, conforme exegese do art. 966, caput, do CPC. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA - ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OMISSÃO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO RESCISÓRIA. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do NCPC (art. 535 do CPC/73). 2. A jurisprudência do STJ tem se posicionado no sentido de que o disposto no art. 968, § 5.o, I, do CPC, apenas se aplica às hipóteses em que houve erro no ajuizamento da rescisória perante esta Corte, quando as razões rescindendas, entretanto, se voltam contra a última decisão de mérito, esta, emanada de outro Tribunal. 3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt na AR n. 5.934/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 16/9/2019.) Consequentemente, a autora deve apresentar nova petição inicial com a correção desse vício. Ainda, cumpre salientar que, à luz do art. 292, § 3o, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Por evidente, essa regra é aplicável à hipótese, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o valor da causa, em ação rescisória, deve, em princípio, guardar equivalência com o valor do benefício patrimonial a que visa, o qual não é, necessariamente, o mesmo da ação em que foi proferida a decisão rescindenda” (REsp 949.804/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2008, DJe 22/10/2008). Analisando o Acórdão n. 1603530, relativo aos autos n. 0705640-76.2021.8.07.0020, identifica-se que o valor da causa, no Juízo de origem, foi de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). No respectivo cumprimento provisório de sentença, convertido em definitivo (autos n. 0718472-10.2022.8.07.0020), em que determinado os leilões eletrônicos, também foi atribuído à causa o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Contudo, o Juízo de origem (decisão ao ID 197626120 - autos n. 0718472-10.2022.8.07.0020), homologando avaliação realizada por oficial de justiça, determinou que o valor do imóvel seria de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e o aluguel seria de R$900,00 (novecentos reais). Na sequência, o exequente apresentou planilha de R$21.391,61 (vinte e um mil trezentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos). Nesse contexto, considerando a divisão igualitária do imóvel (50% para cada parte), tem-se que o valor da causa deve corresponder a R$771.391,61 (setecentos e setenta e um mil trezentos e noventa e reais e sessenta e um centavos) (metade do imóvel mais o valor dos aluguéis), por ser o proveito econômico em discussão. Conforme art. 292, § 3o, do CPC, “o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. Assim, de ofício, corrijo o valor da causa para R$771.391,61. Anota-se que a autora não é beneficiária da gratuidade de justiça e, por conseguinte, deve arcar com as custas iniciais e o depósito previsto no art. 698, II, do CPC. 3. Portanto, determino a emenda da petição inicial para adequação ao art. 966, caput, do CPC, indicando como ato judicial rescindendo a última decisão de mérito proferida (acórdão). Deverá ser apresentada nova petição inicial. De ofício, corrijo o valor da causa para R$771.391,61 (setecentos e setenta e um mil trezentos e noventa e reais e sessenta e um centavos). Deverá a autora recolher as respectivas custas e depósito prévio (art. 968, II, do CPC). O exame acerca do cabimento da ação rescisória contra a sentença proferida nos autos n. 0705640-76.2021.8.07.0020, na forma deduzida pela autora, será realizado em momento posterior, após a emenda determinada e os recolhimentos acima indicados. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora